Tribunal: TJES
Processo: 5006030-33.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006030-33.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO SALLES ANDRADE
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006030-33.2020.8.08.0012

RECORRENTE
: FRANCISCO SALLES ANDRADE

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. PATENTE A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR A DÍVIDA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A sentença dispôs:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de custas, na forma do artigo 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irresignado com a sentença que julgou os embargos à execução, proferida no ID nº 4116721, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da sentença do processo de conhecimento, uma vez que alega ter comprovado o pagamento das faturas que está sendo executado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o embargante tenta desconstituir o que já foi decidido na sentença de conhecimento - a obrigação de pagar R$65,99 ante a procedência do pedido contraposto.

Nota-se ainda, que ambas as sentenças não merece modificação, posto que o comprovante de pagamento só foi trazido aos autos após a prolação da sentença, e destaca-se que mesmo que este juízo entendesse de modo diverso, seria impossível a modificação, por pena de
nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada.

Neste sentido:

S
UBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXECUTADA. PRELIMINAR. PLEITEADA A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA. DESNECESSIDADE. COMANDO IMPUGNADO QUE NÃO DISPÕE SOBRE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE POSSAM DIFICULTAR O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. PLENA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA QUAESTIO, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE DELIBERARÁ SOBRE PENHORA OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES LIQUIDAÇÃO ZERO E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 371 DO STJ. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO A QUO. RECLAMO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS. Aflige o princípio que veda a supressão de instância a agitação de matérias tão somente em segundo grau de jurisdição, sem que elas tenham passado pelo crivo do debate e julgamento na origem. PRETENSO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. Inviável a rediscussão de matéria já decidida no feito, uma vez que ofenderia à coisa julgada.
(...) NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONSTATADA. FATO DA DECISÃO SER SUCINTA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO. Em que pese a fundamentação do interlocutório ser sucinta, é possível inferir as razões fáticas e jurídicas pelas quais a magistrada singular posicionou-se no sentido de que o cálculo homologado estava correto. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJSC; APL 0006291-29.2018.8.24.0038; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 29/06/2023) (g.n)

Assim, não merece provimento o presente recurso, uma vez que este visa apenas a rediscussão do mérito e a declaração de ausência de débito, o que já foi apreciado pela sentença de piso e pelo colegiado recursal (ID nº 1421487), tendo estes decidido pela procedência do pedido contraposto, portanto, patente a existência do débito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)